Tribunal: TJDFT
Processo: 0741370-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741370-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE MONTEIRO BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Eliene Monteiro Braga, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que suspendeu o curso do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no REsp repetitivo 1.978.629, Tema 1.169. Em resumo, sustenta que a questão do processo não se amolda ao tema discutido no recurso paradigma, uma vez que não se faz necessária a prévia liquidação do julgado, pois o crédito foi individualizado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando-se o prosseguimento do feito. Preparo em ID 64581200. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença que suspendeu o curso do processo em virtude de Tema repetitivo (art. 1.015 inciso XIII e Parágrafo único cc. art. 1.037 §§ 9o e 13 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para a medida. Dispõe o artigo 1.037 §§ 9o e 13, CPC: "Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: ......................... § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. ........................ § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;" Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva autuada sob o no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, em substituição dos seus filiados, na qual o IPREV e subsidiariamente o DF foram condenados a restituir os valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais para os servidores ativos e inativos, desde 25/02/2014. O voto do Relator do acórdão, acompanhado pelos demais integrantes da Turma contém o seguinte dispositivo: “[...] No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” O juízo processante determinou o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida no REsp repetitivo 1.978.629/RJ, Tema 1.169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos." O recorrente demonstra a distinção para justificar o prosseguimento do feito. O Tema 1.169 não se aplica ao caso, pois a sentença exequenda não é genérica. O título definiu qual é o objeto, o período, o parâmetro de atualização da dívida e os titulares dos créditos. A apuração do débito deve ser feita por meros cálculos aritméticos a cargo das partes, tornando desnecessária a prévia liquidação do julgado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto contra decisão em ação de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer seja mantido o trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando-se a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito. 2. Os autos de origem se referem ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, movido pela parte agravante em face dos agravados, em que se requer a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como ao ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas desde 25/2/2014. 3. No tocante ao pleito pela suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, tem-se que o julgamento do citado Tema não possui o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 3.1. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.2. Nesse sentido, o que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. 3.3. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência dos réus acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 3.4. O entendimento desta Corte é no sentido de que só é necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos.” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). 4. Recurso provido. (Acórdão 1911319, 0701046-40.2024.8.07.9000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 04/09/2024.)” Não vislumbro, pois, amparo para paralização do feito pelo Tema repetitivo 1.169 do STJ. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e